Tribunal: TJMT
Processo: 1021265-58.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021265-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.579.990/0002-45 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.162.386/0001-26 (AGRAVADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DAIANE BARBIERI NICOLODI - CPF: 968.073.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE PENHORA DE ÁREA RURAL – FRAÇÃO DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 678 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
(Art. 678 do CPC)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR, REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA. em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO n° 1009749-18.2023.8.11.0040, manejada pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DE SORRISO-MT por dependência da AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 1006774-96.2018.8.11.0040, movida por TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR, REVENDEDOR E RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA. em face de DAIANE BARBIERI NICOLODI, deferiu o pleito liminar da associação, suspendendo o processo principal, especialmente os atos judiciais incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 72.721, do CRI local, sob o fundamento de que está é possuidora de 1,5 hectares de um total de 9,9784 hectares penhorados.

Em breve síntese, a empresa agravante informa a impossibilidade do desmembramento da área da associação da matrícula “mãe”, visto que o módulo rural mínimo na cidade de Sorriso é de 4 hectares, contudo, sustenta a possibilidade da penhora da totalidade do bem, resguardando a cota parte da agravada que recairá sobre o produto da venda, conforme fixa o art. 843, do CPC.

Subsidiariamente, defende a impossibilidade de suspender o processo principal, visto que o objeto dos embargos de terceiro é uma pequena porção de terras supostamente adquirida pela recorrida, devendo ser respeitado o seu direito de prosseguir a execução para a satisfação do seu crédito, restringindo-se a tutela provisória apenas quanto ao imóvel litigioso, conforme os ditames do art. 678, do CPC.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão originária seja sobrestada até o julgamento final deste agravo.

No mérito, requer o provimento do presente agravo para permitir a penhora da totalidade do imóvel de matrícula nº 72.127 em razão da sua indivisibilidade. Subsidiariamente, pede que a suspensão dos atos constritivos recaiam apenas sobre a cota parte da recorrida (1,5ha) e não sobre a totalidade do imóvel, permitindo o prosseguimento da execução dos 8,484 hectares remanescentes.

Liminar recursal indeferida (ID 183568692).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 183871793).

Sem contrarrazões recursais (ID 188434168).

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Com relação aos Embargos de Terceiros, o CPC, em seu artigo 674 e 678 fixa o quanto segue:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Destaca-se, também, que para o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau há de ser demonstrados os requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, nº 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Fixadas tais premissas, exsurge-se dos autos que restou evidenciada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão combatida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“No caso em tela, concluo pela presença do referido pressuposto, a medida em que a parte autora demonstrou satisfatoriamente mediante os documentos acostados à inicial e as alegações acerca dos fatos.

Noutro giro, a segunda condição para o deferimento da tutela de urgência – perigo de dano – é indiscutível nos autos, conforme exposto nos argumentos verberados na peça de ingresso.

De rigor, portanto, a concessão da liminar para a suspensão do processo principal (nº 10006774- 96.2018.8.11.0040), especialmente dos atos judiciais incidentes sobre o imóvel da Terceira Embargante, o qual incide no imóvel de matrícula nº 72.721 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso.”

Nesse contexto, tenho que os documentos acostados são suficientes ao preenchimento da tutela de urgência, de modo a reconhecer a plausibilidade do direito e o perigo da demora.

Sobre o tema, segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. Nos termos do art. 300 do novo código de processo civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Caso concreto em que, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória, tal como requerido pela parte autora/agravante. Agravo de instrumento provido.” (TJRS; AI 0307882-71.2016.8.21.7000; Gramado; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 23/02/2017; DJERS 02/03/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO PROCESSO DE ORIGEM. URGÊNCIA CONFIGURADA
. 1. A antecipação de tutela na demanda originária não prescinde da demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. Hipótese em que a concessão da liminar traria muito menores prejuízos aos interesses do Erário, se comparados às consequências que uma decisão denegatória dessa antecipação poderia trazer à parte. 3. A matéria relativa à usucapião, com alegação de posse desde 1996, será decidida em ação própria e, em tese, poderá ser reconhecida a existência de posse, reconhecimento este que pode abranger período anterior ao próprio ajuizamento do feito executivo. Então, não há como negar que a alegada usucapião pode tornar sem efeito inclusive a penhora efetuada no feito executivo. 4.
Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a antecipação de tutela postulada na inicial dos embargos de terceiro.
” (TRF 4ª R.; AG 5028777-96.2016.404.0000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Amaury Chaves de Athayde; Julg. 30/11/2016; DEJF 07/12/2016) (grifo nosso)

Assim, correto o deferimento de tutela de urgência concedida em primeiro grau pois evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, as alegações apresentadas e o perigo da demora.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024